Tribunal: STF
Processo: Rcl 39653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa RUMO S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo interno nos autos nº 9110684-29.2006.8.26.0000/50002, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do tema nº 437 (RE nº 601.720), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, tem-se como parte empresa privada de comercialização e prestação de serviços em veículos automotores, enquanto, no presente caso, a reclamante é concessionária de serviço público da União. Ressalta que “recebeu o imóvel (de propriedade da União) por meio de arrendamento da CODESP, e atua em serviço exclusivo da União, qual seja, atuação no transporte portuário”. Afirma, assim, que “não é parte legítima para figurar no feito executivo de origem, permanecendo a imunidade tributária recíproca entre a União e o Município de Santos, eis que a Rumo [ora reclamante] apenas tem a detenção do imóvel em comento para fins de prestação de serviço público”, isto é, “a União é titular plena do serviço prestado e também do imóvel que o viabiliza”. Também alega inaplicável ao caso o tema nº 385 (RE nº 594.015/SP), “em que a controvérsia foi a incidência ou não do IPTU sobre o imóvel de propriedade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), arrendado à Petrobras para a realização de atividades econômicas privadas, no regime de livre concorrência (armazenamento e movimentação de petróleo, álcool e correlatos). Também existe diferença entre o paradigma o caso aqui discutido, pois o serviço prestado pela Rumo é desenvolvido em regime exclusivo e, conforme a Carta Magna, o serviço portuário é exclusivo da União.” Requer, em caráter liminar, a suspensão do Processo nº 9162746-80.2005.8.26.0000/50003 (Agravo Interno), dos Embargos à Execução com o mesmo número do processo e da Execução Fiscal nº 0057745-62.2004.8.26.0562, e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    5. Aparentemente, não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da repercussão geral, conforme firmado pelo STF nos temas nº 385 (RE nº 594.015) e nº 437 (RE nº 601.720). A decisão reclamada possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 1 - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE un. 594.015/8P — TEMA 385. 2 - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE — TEMA 339. 3. Nega-se provimento ao recurso. ” 
    6. Nos paradigmas invocados, o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, esta Corte fixou teses segundo as quais “incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” e “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”
    7.  Desta forma, a alegação da reclamante no sentido de que é arrendatária de imóvel de propriedade da União, que presta serviço de interesse público em regime de exclusividade, com outorga estatal sem causar dano a concorrência de mercado, não é suficiente a caracterizar má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, igualmente trata de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
    8. A matéria julgada na origem, portanto, ao que tudo indica, é regida pelos temas acima apontados, de modo que não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, cito as Rcls 37.318 (Rel. Min. Gilmar Mendes), 37.347 e 36.276 (Rel. Cármen Lúcia) e 38836 (Rel. Min. Edson Fachin), ajuizadas pela mesma parte reclamante, com a finalidade de afastar a aplicação do tema em questão.
    9. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo ausente a plausibilidade do direito invocado.
    10. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    12. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator